Tribunal: TJMT
Processo: 1042665-60.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042665-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ACELIO BECKER - CPF: 175.672.629-91 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÕES IMPUGNADAS DISTINTAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. NOVAÇÃO DECORRENTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AO CREDOR NÃO ANUENTE. HOMOLOGAÇÃO PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário avalizada pelo agravante, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite do valor atualizado da dívida, sob fundamento de que a recuperação judicial dos devedores principais não obsta o prosseguimento da execução contra o avalista.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o deslocamento da competência ao juízo universal da recuperação judicial, sob o argumento de que o art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 atribuiria a esse juízo a deliberação sobre todos os créditos sujeitos ao plano de soerguimento, inclusive os garantidos por avalistas;
(ii)
o reconhecimento do cerceamento de defesa e a nulidade da decisão agravada, pois não precedida do exame do exame dos embargos à execução; e
(iii)
desconstituição da constrição patrimonial e a suspensão do processo executivo, ante os efeitos da recuperação judicial dos devedores principais e a alegada novação da dívida decorrente da homologação do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há litispendência entre o presente recurso e o agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão exarada nos autos dos embargos à execução;
(ii)
saber se a preliminar de incompetência territorial pode ser apreciada diretamente pelo tribunal sem prévia análise na origem;
(iii)
verificar se a ordem de penhora via SISBAJUD, exarada antes do julgamento dos embargos à execução, viola o princípio do contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV);
(iv)
determinar se a recuperação judicial dos devedores principais suspende a execução ajuizada contra o avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A litispendência exige tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas simultaneamente em curso, nos termos do art. 337, inc. VI, §§ 1º e 2º, do CPC. Na hipótese, embora as partes sejam as mesmas e os fundamentos guardem similitude, as decisões impugnadas foram exaradas em processos distintos e em datas diversas, uma nos autos da execução de título extrajudicial, outra nos autos dos embargos à execução, o que afasta a identidade de objeto indispensável ao reconhecimento da litispendência suscitada nas contrarrazões.

5. Como a tese de incompetência do juízo de primeiro grau não foi aduzida na origem, é defeso ao tribunal analisá-la diretamente, sob pena de supressão de instância.

6. A simples oposição de embargos à execução não obsta o prosseguimento dos atos executórios, cuja suspensão depende de decisão judicial expressa, condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, além da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

7. Na espécie, o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante foi negado antes mesmo da ordem de penhora, a denotar a inexistência de impedimento à prática de atos constritivos.

8. O princípio do contraditório e da ampla defesa não exige a abstenção de atos executórios até o exame definitivo dos embargos à execução, apenas a garantia de participação das partes na formação do convencimento judicial – o que se verificou na hipótese.

9. Em razão da natureza autônoma e independente do aval, a obrigação assumida pelo avalista subsiste mesmo que o devedor principal esteja sujeito ao processamento da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1º).

10. Nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça, “a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

11. A novação prevista no art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 somente produz efeitos a partir da homologação judicial do plano de recuperação judicial, não bastando a sua mera aprovação em assembleia geral de credores.

12. A cláusula do plano de recuperação judicial que amplia os efeitos novatórios aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas, afigurando-se ineficaz em relação aos ausentes, aos que se abstiveram ou aos que se opuseram à disposição, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

13.

Na hipótese, o plano de recuperação judicial a que estão submetidos os devedores principais está pendente de homologação e não há indicativos de que a credora agravada tenha participado da assembleia geral de credores ou anuído com a supressão da sua garantia, razão pela qual o agravante permanece obrigado ao pagamento integral da dívida.

IV. DISPOSITIVO

14.

Preliminares de litispendência e cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de incompetência territorial não conhecida. Mérito desprovido.

15. Agravo interno prejudicado.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. LV; CC, artigos 897, 899, § 2º; CPC, artigos 337, inc. VI, §§ 1º e 2º, 485, inc. V, 803, 829, 914, 917 e 919, § 1º; Lei n. 11.101/2005, artigos 6º, § 2º, 47, 49, § 1º, 50, § 1º, 52, III, e 59,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 581, Tema Repetitivo n. 885, REsp 1.333.349/SP, REsp 1.374.259, REsp 1.560.576, REsp 1.830.550/SP, REsp 2.059.464/RS; TJMT, EDCiv em AI 1037483-93.2025.8.11.0000, AI 1006719-32.2022.8.11.0000, AI 1037310-69.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo avalista
ACELIO BECKER
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que determinou a constrição de ativos financeiros em nome do agravante até o limite da dívida executada, calculada em R$ 2.014.323,79.

Na
origem
, a credora, a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, propôs a execução de título extrajudicial n. 1002233-32.2025.8.11.0086, fundada nas cédulas de crédito bancário n. C20239791-9, emitida por Carlos Daniel Jacobsen Becker e avalizada por Elaine Becker e pelo agravante, e n. C00231266-9, firmada por Elaine Becker e igualmente avalizada pelo agravante.

Consta que, em razão da falta de pagamento voluntário do débito após a citação do agravante, a agravada requereu a realização de atos expropriatórios, enquanto o agravante noticiou a oposição dos embargos à execução n. 1003921-29.2025.8.11.0086 e pleiteou a suspensão do processo executivo.

Na
decisão impugnada
, o Juízo de primeira instância rechaçou o pedido de suspensão do feito, por compreender que a recuperação judicial dos devedores principais, processada nos autos n. 1003078-05.2025.8.11.0041, em curso no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, não obsta o prosseguimento da execução contra o avalista, nos termos do art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 e da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo ato, o magistrado determinou o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros do agravante por meio do SISBAJUD até o limite do valor atualizado da dívida, o que resultou na constrição de R$ 617.798,79 (id. 331904874).

Nas
razões recursais
, o agravante levanta a preliminar de incompetência do Juízo de origem, aduzindo que somente o juízo universal teria competência para “
deliberar sobre todos os atos que envolvam créditos sujeitos ao regime do plano de soerguimento aprovado, inclusive aqueles garantidos por avalistas e corresponsáveis, conforme dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005
”.

Defende que a manutenção do processo executivo perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, “
em paralelo à recuperação judicial em curso, contraria a lógica do juízo universal e do controle concentrado da execução coletiva
”.

Ainda em preliminar, sustenta que a ordem de penhora via SISBAJUD não foi precedida do exame dos embargos à execução, o que teria ofendido o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV) e dado causa à nulidade da decisão.

No mérito, defende ser defeso o prosseguimento da execução em seu desfavor, pois como os devedores principais, Carlos Daniel Jacobsen Becker e Elaine Becker, estão em processo de reestruturação nos autos da recuperação judicial n. 1003078-05.2025.8.11.0041, a exigibilidade do crédito estaria suspensa também em relação ele.

Para reforçar esse argumento, acrescenta que as cédulas de crédito bancário objeto da execução foram firmadas antes da propositura da recuperação judicial, razão pela qual deveriam se sujeitar aos efeitos do processo de soerguimento.

Por fim, alega a ocorrência de novação da dívida em razão da homologação do plano de recuperação judicial, que teria substituído os títulos executivos por novas condições negociais e acarretado a extinção da obrigação acessória de aval.

Com base nessas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o exame da controvérsia pelo colegiado.

No mérito, pugna pelo deslocamento da competência ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pela nulidade ou desconstituição da ordem judicial de bloqueio, penhora e transferência do valor constrito, “
vedando-se a renovação de qualquer medida constritiva até que sejam plenamente apreciadas as questões levantadas nos Embargos à Execução
” (id. 331904863).

A tutela de urgência foi
indeferida
pela Relatora originária, Dra. Tatiane Colombo (id. 333156355).

Nas
contrarrazões
, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, dada a litispendência com o agravo de instrumento n. 1040544-59.2025.8.11.0000, em que o agravante teria deduzido os mesmos fatos, fundamentos e pedidos.

No mérito, rechaça a alegação de ilegitimidade passiva, ante a inexistência de obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, a teor do que dispõe o art. 275 do Código Civil.

De igual modo, refuta a tese de competência do juízo universal para processar a execução, seja em face da natureza extraconcursal dos créditos, seja porque a recuperação judicial formalizada pelos devedores principais não se estenderia ao avalista.

Assim, frisando a legalidade da medida constritiva, requer o desprovimento do recurso (id. 337963390).

No
agravo interno
, o agravante reitera as razões do agravo de instrumento e acrescenta que a relatora anterior não teria enfrentado a alegação de perigo de dano fático (id. 341523363).

A agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno (id. 347663446).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da litispendência com o agravo de instrumento n. 1040544-59.2025.8.11.0000, igualmente interposto pelo agravante.

A preliminar deve ser rejeitada.

Delineada no art. 337, inc. VI, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência é um importante mecanismo que visa preservar a coerência do sistema judicial e impedir decisões contraditórias sobre o mesmo litígio.

Seu reconhecimento reclama identidade de ação, assim compreendida como a coincidência de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas simultaneamente em trâmite, e acarreta, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, a extinção do processo posterior sem resolução do mérito.

Na hipótese, em linha oposta àquela defendida nas contrarrazões, não há litispendência entre o presente recurso e o agravo de instrumento n. 1040544-59.2025.8.11.0000, pois embora as partes sejam as mesmas e os fundamentos guardem similitude, as decisões impugnadas são distintas e, inclusive, foram proferidas em processos diferentes e em datas diversas.

Enquanto o recurso em debate se volta contra decisão exarada em 3/novembro/2025, no bojo da execução de título extrajudicial n. 1002233-32.2025.8.11.0086, que deferiu a constrição de ativos via SISBAJUD, o agravo de instrumento n. 1040544-59.2025.8.11.0000, também sob relatoria deste subscritor, impugna deliberação proferida em 17/outubro/2025, nos autos dos embargos à execução n. 1003921-29.2025.8.11.0086, que negou o pedido de efeito suspensivo.

Assim, porque não constatada a tríplice identidade imprescindível ao reconhecimento da alegada litispendência,
rejeito
a preliminar e passo a examinar o recurso da agravante.

Preliminarmente, o agravante alega a incompetência do Juízo de origem, arguindo que somente o juízo universal teria competência para “
deliberar sobre todos os atos que envolvam créditos sujeitos ao regime do plano de soerguimento aprovado, inclusive aqueles garantidos por avalistas e corresponsáveis, conforme dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005
”.

A preliminar não deve ser conhecida.

Por se tratar de recurso de cognição limitada,
secundum eventum litis
, o agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem alcançar a matéria de fundo ou questões não deduzidas em primeiro grau, inclusive de ordem pública.

Na espécie, como a tese de
competência do juízo universal
para processar a execução não foi previamente analisada na origem,
a apreciação direta pelo tribunal representaria indesejável supressão de instância, em desrespeito aos princípios constitucionais do juiz natural e d
o
acesso ao duplo grau de jurisdição.

Trata-se, inclusive, da mesma compreensão adotada por esta Corte em casos semelhantes:

“
A preliminar de incompetência do juízo não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal questão ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau
” (EDCiv em AI 1037483-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 24.2.2026).

“
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
”
(
sic
)
(AI 1006719-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 17.11.2022
).

Com essas breves considerações, deixo de apreciar a preliminar de incompetência territorial.

Ainda em preliminar, o agravante argumenta que a ordem de penhora via SISBAJUD não foi precedida do exame dos embargos à execução, o que teria ofendido o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV) e dado causa à nulidade da decisão.

Sem razão.

Na execução de título executivo extrajudicial, se o devedor, após regular citação, não paga espontaneamente o crédito,
ao juiz é dado, a pedido do exequente, iniciar a execução forçada do crédito, valendo-se de medidas constritivas como a penhora de ativos financeiros (CPC, art. 829).

O executado, por sua vez, tem a faculdade de se manifestar e resistir à pretensão executiva por meio de exceção de pré-executividade (CPC, art. 803), embargos à execução (CPC, art. 914) ou impugnações específicas aos atos constritivos (CPC, art. 917).

A

simples oposição de embargos à execução, porém,
não obsta o prosseguimento

dos atos executórios, cuja suspensão só ocorre por força de decisão expressa do juiz, condicionada à demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação e à garantia do juízo (CPC, art. 919, § 1º).

No caso concreto, observa-se que, em deliberação datada de 17/outubro/2025, o Juízo de origem negou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 1003921-29.2025.8.11.0086, opostos pelo agravante (id. 211873315 na origem).

Outrossim, verifica-se que a decisão impugnada, constante dos autos da execução de título executivo extrajudicial, foi proferida em 3/novembro/2025, quando o pedido de tutela provisória de urgência já havia sido examinado – e indeferido (id. 331904874).

Nesses moldes, seja porque a simples oposição de embargos à execução não suspende o curso do processo executivo, seja porque foi expressamente negado o pleito de efeito suspensivo, é legítima a prática de atos constritivos patrimoniais – incluída a ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

Aliás, anote-se que no processo de execução, o princípio do contraditório e da ampla defesa não exige que o magistrado de se abstenha de praticar atos constritivos até o exame definitivo dos embargos, apenas que assegure às partes a possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento – o que, de fato, ocorreu na espécie.

Assim, por não vislumbrar o propalado desrespeito à garantia constitucional,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão agravada.

Superadas essas questões, passa-se a apreciar o
mérito
recursal.

Disciplinada pela Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial visa, conforme a redação do art. 47, “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”.

Essa diretriz irradia por todo o diploma legal, que confere ao devedor, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, mecanismos voltados a assegurar a continuidade da atividade econômica e afastar constrições capazes de frustrar a consecução do plano de recuperação.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, essa pausa momentânea objetiva

“
permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência
” (REsp 1.374.259, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 18.6.2015).

Paralelamente, no ponto de interesse ao exame da controvérsia, “
o aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
” (STJ, REsp 1.560.576, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 23.8.2016).

Ao prestar a garantia, o avalista assume obrigação própria, solidária e autônoma, consistente no pagamento do montante representado no título de crédito devido pelo avalizado (CC, art. 897).

Em razão da natureza autônoma dessa obrigação, o aval subsiste independentemente da existência, validade ou eficácia da obrigação garantida. Nesses moldes, ainda que o credor, por qualquer razão, não possa exercer sua pretensão contra o avalizado, a responsabilidade do avalista permanece íntegra.

Trata-se, inclusive, da lição espelhada no art. 899, § 2º, do Código Civil: “
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma
”.

Essa compreensão reverbera na Lei n. 11.101/2005, que, em seu art. 49, § 1º, expressamente prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Aliás, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 885), consolidou o seguinte entendimento:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz à suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005
”.

A súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça endossa o raciocínio: “
A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

No caso dos autos, o agravante figura como avalista das cédulas de crédito bancário n. C20239791-9 e n. C00231266-9, cujos devedores principais, Carlos Daniel Jacobsen Becker e Elaine Becker, estão submetidos ao processo de soerguimento empresarial n. 1003078-05.2025.8.11.0041.

Nesse quadro, como a recuperação judicial dos devedores principais não projeta efeitos sobre a obrigação do avalista – autônoma e independente, repita-se –, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo contra o agravante.

Finalmente, não se ignora a previsão contida no art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual “
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei
”.

Essa novação, todavia, só gera efeitos a partir da homologação do plano judicial, não bastando a sua mera aprovação em assembleia geral de credores.

Ademais, é certo que “
a
cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição
” (REsp 1.830.550/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 30.4.2024).

Nesse compasso, “
sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição
” (REsp 2.059.464/RS, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 14.11.2023).

No caso concreto, para além de pendente de homologação o plano de recuperação judicial – conforme consulta aos autos n. 1003078-05.2025.8.11.0041 –, sequer há indicativos de que a agravada participou da assembleia geral de credores ou anuiu com a supressão da sua garantia, circunstâncias que mantêm o agravante obrigado ao adimplemento integral da dívida.

Confira-se ementa de julgado da Segunda Câmara de Direito Privado:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A eventual previsão no plano de recuperação judicial de supressão das garantias e quitação aos coobrigados somente produzirá efeitos após sua aprovação pela assembleia geral de credores, anuência expressa dos interessados e homologação judicial, não justificando a suspensão prévia da execução contra o avalista
” (AI 1037310-69.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, DJE 12.2.2026).

Por todo o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas nas razões e contrarrazões e, no mérito,
nego
provimento ao agravo de instrumento manejado por
ACELIO BECKER
.

Consequentemente, julgo
prejudicado
o exame do agravo interno interposto por
ACELIO BECKER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026